Tribunal: TJES
Processo: 5012395-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012395-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ELIANE DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5012395-62.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ELIANE DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIANE DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO
,
em face de Acórdão (id n° 10025398), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido.

Em suas razões (id nº 10336371), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição quanto à devolução dos valores descontados, afirmando não ter recebido a diferença mencionada. Assim, defende que a obrigação de restituição deve ser atribuída ao banco recorrente, motivo pelo qual pleiteia o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada no acórdão.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Em sede de juízo de admissibilidade, estes embargos de declaração sequer merecem conhecimento.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso, considerando o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 49 da Lei 9.099/1995 e no art. 1.023 do CPC para a interposição de embargos de declaração, verifica-se que os presentes embargos foram opostos em 09/10/2024, enquanto o acórdão embargado foi proferido em 20/09/2024. Portanto, é evidente a intempestividade dos aclaratórios.

A intempestividade, inclusive, foi certificada no id n°10343861.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)